Tribunal: STF
Processo: RHC 60633
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-01
Data de publicação: 1982-03-01

Ementa:
-PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. CONSIDERANDO-SE NA APURAÇÃO DOS
ANTECEDENTES DO RÉU TODA A SUA CONDUTA, NÃO SÓ ANTES DO CRIME, COMO
ATÉ A ÉPOCA DE SENTENÇA, VE-SE NA ESPÉCIE QUE O RECORRENTE NÃO FAZ
JUS AO BENEFICIO PREVISTO NO ART. 527 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR.
RECURSO IMPROVIDO.